Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706910-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DULCE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 14 meses, visando o cumprimento do acordo firmado entre as partes. Verifica-se que, nas razões do agravo de instrumento, consta um tópico sobre o efeito suspensivo. Contudo, a agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo nos pedidos do agravo. Além disso, o advogado, ao protocolar o agravo de instrumento, não marcou a opção de analisar pedido de liminar, conforme certidão de ID 33270610. Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer ou formular adequadamente o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se e cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora